Tribunal: TJES
Processo: 0000803-02.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico de drogas (art. 35), ambos da Lei 11.343/06, com causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da mesma lei, fixando a pena em 09 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão, além de 1.502 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados, especialmente pelo delito de associação para o tráfico de drogas; e (ii) se é cabível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) se sustenta nos elementos probatórios colhidos, incluindo apreensão de entorpecentes, materiais para preparo e embalo, e depoimentos em juízo que indicam a destinação comercial das substâncias ilícitas. A materialidade e autoria foram devidamente comprovadas, afastando o pedido de absolvição quanto a este delito.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do tráfico de drogas. Na hipótese, os autos não evidenciam a habitualidade ou estabilidade do vínculo associativo entre o apelante e a corré, caracterizando apenas concurso eventual de agentes. Assim, a absolvição pelo delito de associação para o tráfico é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O redimensionamento da pena é necessário, fixando-se em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em razão da exclusão da condenação pelo art. 35. Contudo, mantém-se o regime inicial fechado em virtude da reincidência do réu.

O pedido de recorrer em liberdade é indeferido, considerando que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual e permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta do delito e a necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) exige comprovação de conduta típica, como guardar ou possuir substâncias entorpecentes com finalidade de comercialização, sem necessidade de flagrante de comercialização.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficiente a mera colaboração eventual.

A reincidência justifica a manutenção do regime inicial fechado, mesmo com redimensionamento da pena.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI; CP.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016;

TJES, Apelação nº 026140004057, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 15/08/2018, DJe 24/08/2018;

TJES, Apelação nº 024140069014, Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 08/08/2018, DJe 14/08/2018;

STJ, AgRg no HC 814.455/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/05/2023, DJe 02/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000803-02.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE SOUZA AMARO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico de drogas (art. 35), ambos da Lei 11.343/06, com causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da mesma lei, fixando a pena em 09 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão, além de 1.502 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados, especialmente pelo delito de associação para o tráfico de drogas; e (ii) se é cabível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) se sustenta nos elementos probatórios colhidos, incluindo apreensão de entorpecentes, materiais para preparo e embalo, e depoimentos em juízo que indicam a destinação comercial das substâncias ilícitas. A materialidade e autoria foram devidamente comprovadas, afastando o pedido de absolvição quanto a este delito.

4. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do tráfico de drogas. Na hipótese, os autos não evidenciam a habitualidade ou estabilidade do vínculo associativo entre o apelante e a corré, caracterizando apenas concurso eventual de agentes. Assim, a absolvição pelo delito de associação para o tráfico é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

5. O redimensionamento da pena é necessário, fixando-se em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em razão da exclusão da condenação pelo art. 35. Contudo, mantém-se o regime inicial fechado em virtude da reincidência do réu.

6. O pedido de recorrer em liberdade é indeferido, considerando que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual e permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta do delito e a necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) exige comprovação de conduta típica, como guardar ou possuir substâncias entorpecentes com finalidade de comercialização, sem necessidade de flagrante de comercialização.

2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficiente a mera colaboração eventual.

3. A reincidência justifica a manutenção do regime inicial fechado, mesmo com redimensionamento da pena.

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI; CP.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016;

TJES, Apelação nº 026140004057, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 15/08/2018, DJe 24/08/2018;

TJES, Apelação nº 024140069014, Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 08/08/2018, DJe 14/08/2018;

STJ, AgRg no HC 814.455/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/05/2023, DJe 02/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS DE SOUZA AMARO DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 c/c artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, aplicando a pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 1.502 (mil quinhentos e dois) dias multa
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu requer a absolvição dos crimes por insuficiência probatória, bem como o direito de recorrer em liberdade (id. 10945173).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10945175). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11029897).

De acordo com a denúncia:

“No dia 23 de novembro de 2021, por volta das 06h00min, na Vila Camargo, zona rural, neste municipio, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os denunciados Aline Batista da Silva e Mateus de Souza Amaro dos Santos foram presos em flagrante delito por associarem-se para o fim de vender, expor a venda, ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme provam o boletim de ocorrência a fls. 10/11, despacho do delegado a fls. 03/07, Auto de Apreensão a fls. 20 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas a fls. 21. (...) ”.

- DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Vale lembrar que o réu era alvo de investigação pelo envolvimento no tráfico de drogas, o que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão.

Extrai-se dos autos que os policiais militares cumpriram mandado de busca e apreensão em desfavor do réu quando então localizaram os entorpecentes e material para preparo e embalo da droga, quais sejam, 10 (dez) papelotes de substância análoga à cocaína; 02 (duas) mudas de pés de “maconha”; 03 (três) unidades de material para embalo e preparo de drogas; 50 (cinquenta) unidades de sacolinhas de chup-chup; 02 (dois) potes de ácido bórico e 01 (um) pote de cafeína, contendo 22 (vinte e dois) comprimidos.

O policial militar Sandro Rodrigues da Silva, afirmou em Juízo que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de Mateus, confirmando a apreensão de droga pronta para comercialização na residência da corré Aline onde o réu estava residindo, além de material para embalo e preparo da droga. Afirmou ainda que no local onde também se encontrava a corré Aline e a menor Viviane.

A menor Viviane Fazolo Torrente disse em Juízo que trabalhava na casa da corré Aline cuidando do filho dela e fazia o uso de maconha. Disse que sabia que Mateus vendia entorpecentes e que alguns amigos compravam com ele e um dia pegou a droga com Mateus para vender, mas desistiu antes de começar.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, além do material para preparo e embalo da droga, e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

-
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado ao acusado não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

As provas produzidas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, mas não há nenhuma prova que demonstre que a conduta fosse praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

A condenação do recorrente pelo delito de associação para o tráfico foi lastreada em escassa fundamentação, que se limitou a justificar a condenação apenas no fato da prática delitiva em concurso de agentes com a corré Aline.

Vale destacar que inicial acusatória não apontou nenhum outro contexto pretérito de traficância exercido pelo réu em conjunto com a corré.

Tal situação me leva a concluir que a prova utilizada traduz a existência de mero concurso eventual de agentes, não punível a título de associação para o tráfico, diante ausência de estabilidade e permanência entre o recorrente e a corré, o que implica na impossibilidade de indicar há quanto tempo ou em quais outros contextos de tempo e lugar o acusado e a corré estavam realizando o comércio ilícito de entorpecentes.

Os policiais militares nada informaram sobre abordagens anteriores ou mesmo da atuação do réu e da corré Aline. Vale destacar ainda que apenas o réu era investigado pelo envolvimento no tráfico quando foi requerida a expedição do mandado de busca e apreensão que culminou na apreensão dos entorpecentes.

Portanto, entendo pela absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018) GRIFEI.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018) GRIFEI.

Assim, por ausência de provas, absolvo o acusado do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, razão pela qual redimensiono a sua pena para
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, mantendo o regime inicial fechado em razão da sua reincidência.

Por fim,
entendo ainda que deve ser negado o pedido de recorrer em liberdade. Isso porque, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução e remanescendo hígidos os fundamentos que motivaram sua custódia cautelar, não há lógica em lhe conceder a liberdade após a prolação da sentença condenatória. Neste sentido: STJ, AgRg no HC n. 814.455/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver o réu da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP, redimensionando a pena do réu para
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, mantendo o regime inicial fechado em razão da sua reincidência.

É como voto.